Tribunal: CARF
Processo: 15956.720256/2016-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15956.720256/2016-91
ACÓRDÃO
2201-012.141 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANA GABRIELA NADER SANDOVAL PORTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RECLASSIFICAÇÃO DE RENDIMENTOS.
COMPROVAÇÃO DA NATUREZA TRIBUTÁVEL.
Comprovado que os valores pagos a profissionais médicos, entre eles o
contribuinte, sob a forma de distribuição de lucros pela participação nos
quadros de pessoa jurídica, constituíram-se, na verdade, em remuneração
por serviços prestados, cuja natureza é tributável, correta é a
reclassificação desses rendimentos promovida pela fiscalização.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir
o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser
observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689/2023, que
alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força
da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/1996, nos termos do art. 106,
II, “c”, do Código Tributário Nacional.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para reduzir a multa de ofício aplicada ao percentual de 100%, em
virtude da retroatividade benigna.

Assinado Digitalmente
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.141 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720256/2016-91
2
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do lançamento
A autuação (fls. 200-212) versa sobre a classificação indevida, na Declaração de
Ajuste Anual, de rendimentos recebidos da pessoa jurídica “Comed - Corpo Médico Ltda” como
“Rendimentos Isentos e Não Tributáveis”. Exige-se IRPF, juros de mora e multa de ofício
qualificada.
Conforme Termo de Verificação de Infração (fls. 191-192):
3.1) Ficou demonstrado como o profissional era aliciado com a promessa de
receber seus proventos sem a incidência de imposto de renda e, havendo sua
concordância, era ele inserido no quadro social da empresa, mediante o aporte de
um real (R$ 1,00) passando a partir daí a desfrutar do privilégio de não pagar
imposto sobre os valores de seus rendimentos. Demonstrou-se que não raras
vezes, os profissionais começavam a receber a retribuições pela prestação de seus
serviços antes mesmo de fazer parte do quadro societário da empresa.
3.1.1) O investimento do sujeito passivo para a sociedade foi de R$ 1,00 (UM
REAL) conforme se denota da 10a alteração contratual, o que representava
apenas 0,024 % do capital social. Naquela oportunidade, o Capital da "sociedade"
era composto por 4.045 quotas, sendo que o sócio majoritário e administrador, Sr
Márcio José Ramos de Sant'Anna possuía 3.384 quotas, ou seja, 83,65 % e os
outros 661 "sócios", dentre os quais o ora fiscalizado inclusive, detinham as 661
quotas restantes.
[...]
3.2) Ficou ainda caracterizado que os valores pagos a esse título (distribuições de
lucros), se davam inúmeras vezes dentro de um mesmo mês e por vezes, eram
feitas mais de um pagamento (distribuição) num mesmo dia, fato demonstrado
pela própria contabilidade da empresa.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.141 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720256/2016-91
3
3.3) Restou demonstrado, notadamente a partir do item 6 do referido Termo de
Constatação, que esses valores eram pré-definidos, ou seja, eram fixos em razão
da localização da unidade em que o profissional iria prestar os serviços (plantões
médicos). Vários documentos demonstram como os valores dos "lucros" eram
definidos mês ou meses antes de serem recebidos, denotando-se que a
denominação "lucro" não passou de uma farsa montada para burlar o Fisco.
Formalizou-se Representação Fiscal para Fins Penais.
Da Impugnação
A recorrente apresentou Impugnação (fls.220-228), argumentando em síntese que:
a) Conforme prescreve o artigo 10 da Lei 9.249 de 1996, os lucros ou
dividendos apurados a partir de 1° de janeiro de 1996, quando pagos ou
creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real,
presumido ou arbitrado, estão isentos de imposto de renda na fonte e na
declaração de rendimento do beneficiário, pessoa física ou jurídica,
abrangendo inclusive os lucros e dividendos atribuídos a sócios e acionistas
residentes no exterior.
b) A multa de 150% é injusta, vez que apenas aplicável se comprovado dolo em
fraudar/sonegar o crédito tributário.
c) O artigo 150, inciso IV, da CF, prevê que é vedada a utilização de tributos
com efeito de confisco, sendo inconstitucional o tributo hora cobrado,
correspondente ao triplo do lucro obtido pelo contribuinte.
c.1) Pela razoabilidade, a partir do princípio da capacidade
contributiva, depreende-se o efeito confiscatório da multa aplicada,
vez que ultrapassa o limite da capacidade econômica do sujeito
passivo. O STF não tem admitido, multa fiscal que importe em
apropriação total ou parcial do patrimônio ou dos rendimentos do
contribuinte.
d) As alegações de pejotização não merecem prosperar. Há contradição entre o
entendimento do CARF e da Justiça do Trabalho a respeito do fato gerador
da obrigação em questão.
d.1) Sob o prisma da Justiça do Trabalho, alega-se a utilização de
mecanismo que cria pessoas jurídicas no intuito de fraudar os direitos
trabalhistas garantidos pela CLT.
d.2) Em contrapartida, o fisco reconhece tacitamente a existência dos
elementos caracterizadores da relação de trabalho com vínculo
empregatício, voltando e atribuindo à responsabilidade a COMED —
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.141 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720256/2016-91
4
CORPO MÉDICO LTDA, como parte empregadora detentora do dever
de reter e recolher a contribuição nos termos da lei.
Pede, ao final, seja extinto o auto de infração. Caso não o seja, requer o reexame da
multa e análise minuciosa do fato gerador da obrigação.
Do Acórdão de Impugnação
Em seguida, a DRJ deliberou (fls. 234-246) pela improcedência da impugnação e
pela manutenção do crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
INCONSTITUCIONALIDADE.
O exame da constitucionalidade ou legalidade das leis é tarefa estritamente
reservada aos órgãos do Poder Judiciário.
DOUTRINAS
As doutrinas, ainda que dos mais consagrados tributaristas, não podem ser
opostas ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito
tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade.
SOCIEDADE. LUCROS. NATUREZA JURÍDICA DOS RENDIMENTOS PAGOS AOS
SÓCIOS. VERDADE MATERIAL.
Apurando-se que as atividades e os negócios jurídicos desenvolvidos possuem
aspectos diversos da realidade formal, sendo os supostos sócios prestadores de
serviços e o lucro, na verdade, refere-se à remuneração dos serviços prestados, os
valores recebidos devem ser classificados, segundo a sua efetiva natureza jurídica,
como rendimentos tributáveis de prestação de serviços, que correspondem a
verdade material dos fatos, e não como lucros isentos do Imposto de Renda.
MULTA QUALIFICADA.
Restando provada a ocorrência da circunstância qualificadora, imprescindível para
a aplicação da multa, cabível a aplicação da penalidade de 150%.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.141 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720256/2016-91
5
O contribuinte recorreu da decisão de primeira instância (fls. 250-259), reiterando
os argumentos da impugnação. Afirma que os direitos garantidos pela Constituição à contribuinte
estão sendo usurpados, uma vez que esferas incompetentes estão julgando e condenando a
contribuinte sem o devido processo legal, apresentando Representação Fiscal para Fins Penais e
considerando antes do julgamento definitivo pelo CARF que houve Crime Contra a Ordem
tributária.
Finalmente, informa que ajuizou ação trabalhista (fl. 254) nos seguintes termos:
Vislumbramos uma questão que ultrapassa a competência da Receita Federal do
Brasil em julgar a relação existente entre os "sócios" e a empresa como sendo de
prestação de serviço autônomo, ao invés de reconhecer a relação de trabalho
com vínculo empregatício uma vez presente todos os elementos caracterizadores
desta relação.
Esta discussão foi o motivo pelo qual a Contribuinte ingressou na esfera
competente, ou seja, perante a Vara do Trabalho da Comarca de Ribeirão Preto —
SP, mas precisamente processo n. 0010628-09.2017.5.15.0067 perante a 4a VARA
DO TRABALHO DE RIBEIRÃO PRETO — SP, no intuito ver reconhecido seus direitos
trabalhistas suprimidos, dentre eles o reconhecimento do vínculo.
É o relatório.

VOTO
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
Como relatado, a autuação, versa sobre a apuração de rendimentos classificados
como isentos na DIRPF, os quais decorrem do trabalho da recorrente. A controvérsia remete ao
tratamento dado pela recorrente aos rendimentos que recebeu da empresa COMED — CORPO
MÉDICO LTDA.
A meu ver, esta questão difere daquela enfrentada em outros processos analisados
por esta turma, nas quais se discutia a pejotização, arranjo por meio do qual uma pessoa jurídica
contrata outras pessoas jurídicas para exercer suas atividades. Não há, portanto, relação com a
controvérsia constitucional — atualmente pendente de resolução no Supremo Tribunal Federal —
em que se discute a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a
prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que
reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de
organização produtiva dos cidadãos.
No presente caso, a acusação fiscal é a de que o contrato de sociedade celebrado
entre a recorrente e a COMED é “uma farsa montada para burlar o Fisco” (fl. 193) e não
corresponde à realidade dos fatos. Destaca-se do relatório fiscal as seguintes constatações, todas
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.141 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720256/2016-91
6
elas a apontar para a natureza real do contrato em questão — um contrato laboral e não
societário:
a) E-mails datados de 20/12/2011 e 17/02/2012, endereçados a vários
destinatários(médicos) a partir do seguinte e-mail [...], fixando os valores de R$
750,00 e R$ 700,00 líquido, dos plantões diurno e noturno, para os meses de
Janeiro/2012 e Março/2012, respectivamente, na Santa Casa de Sertãozinho;
referido documento foi obtido junto ao Processo Trabalhista no 0011421-
72.2015.5.15.0113 que tramita perante a 5a Vara do Trabalho de Ribeirão
Preto/SP; (fls. 146/149);
b) Escalas de Plantão da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) situada à Av.
Moacir Dias de Moraes no 505 na cidade de Batatais/SP, referente ao mês julho
de 2013, onde pode ser verificado (em sua parte inferior), o valor do "lucro" a ser
recebido pelo profissional, pelo plantão de doze horas (R$ 750,00). Referido
documento também foi obtido junto ao Processo Trabalhista no 0011421-
72.2015.5.15.0113 que tramita perante a 5a Vara do Trabalho de Ribeirão
Preto/SP; (fls. 150/151);
c) Escalas de plantão referente ao mês de outubro de 2012, das seguintes
unidades/ localidades: UBS Lineu Zacharias (Bairro Bela Vista) da cidade de
Pradópolis/SP, Centro Médico de Pradópolis/SP, Pronto Socorro da cidade de
Jardinópolis/SP, Santa Casa de Sertãozinho/SP, Pronto Socorro — Hospital
Municipal Santa Isabel da cidade de Jaboticabal/ SP. Nessas escalas, podem ser
verificados os valores dos plantões: R$ 705,00/12hs, R$ 705,00/12hs, R$
740,00/12hs, R$ 850,00/12hs e R$ 760,00/12h, respectivamente. Nas duas
primeiras escalas, há ainda informação de que os valores de R$ 705,00, seriam
"novos valores a partir de 23/04/2012'. (fIs. 152/158);
d) Cópia da denúncia no 548606 recebida pela Ouvidoria da Receita Federal do
Brasil, informando a oferta de plantões médicos pela Comed, a um profissional
(médico), através do e-mail Comed — Paulo Carvalho [...] (Paulo Moacyr Botelho
Carvalho) (fls. 159);
e) Carta subscrita pelo sócio majoritário da Comed, em 28/06/2013, endereçada a
todos os médicos plantonistas, alertando-os que os casos de falta no serviço
seriam apenados com multa, com reflexos salariais inclusive (fls. 160);
f) DIRPFs do contribuinte, Exercícios 2012 a 2015 / Anos-calendário 2011 a
2014(fls. 161/189).
Além disso, a própria recorrente afirma em recurso que está sujeita a uma relação
laboral (fls. 252-254):
Diante o exposto, entendemos que as alegações manifestadas pelo Ilmo. Auditor
Fiscal faz alusão a uma situação dúbia da realidade onde alicerça sua crença na
prestação de serviços, mas faz juntada como prova documentos de uma relação
de trabalho conforme podemos verificar na RECLAMAÇÃO TRABALHISTA n.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.141 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720256/2016-91
7
0011421-72.2015.5.15.0005 que tramita perante a 5' Vara do Trabalho de
Ribeirão Preto — SP.
Se observarmos a relação de trabalho, sobre o prisma da Justiça do Trabalho,
passaremos a entender que a relação esta repleta de lacunas e entendimentos
que ultrapassa a competência da Receita Federal em julgar, pois habita nesta,
todos os elementos que compõem também uma relação de emprego, se
considerar que determinada prática, foi utilizada como meio de fraudar os
direitos trabalhistas garantidos pela legislação trabalhista inclusive o registro em
CTPS, através do fenômeno conhecido como "pejotização"(criação da pessoa
jurídica no intuito de fraude ou diminuição do encargo tributário), onde o agente
passivo preenche todos os requisitos essenciais à caracterização da relação de
emprego, tais como a pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e
subordinação, consoante esclarece o artigo 3° da CLT, sendo criada assim uma
interpretação nova e uma forma dissimulada de Pessoa Jurídica, que consistia na
divisão de lucro, no intuito de encobrir a relação de emprego existente.
Conforme podemos observar no Termo de Verificação de Infração emitido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Ribeirão Preto — SP, no item 6.2
situado a página 7 o próprio Auditor Fiscal Sr. Carlos Alberto Sanches, reconhece
estar presente todos os elementos que levam crer se tratar de relação de
emprego com vínculo empregatício. Segue abaixo transcrição do item 6.2:
"6.2) A Fiscalização da Receita Federal do Brasil, não trata da caracterização
do vínculo empregatício, mas aponta uma relação trabalhista de outra
natureza, a contratação de serviços de trabalhadores autônomos, no caso
médicos. E dentre as características desta prestação de serviços, estão sim
inseridas a subordinação, habitualidade, e pessoalidade a que os
profissionais estavam submetidos, conforme declaração da contribuinte. A
carta mencionada na letra e), do subitem 4, retro citada (fls. 160), da qual
retiramos o trecho a seguir, ilustrando bem o que se afirma".
"A relação de subordinação é nítida, quando as determinações da empresa
quanto a horários e escalas nos hospitais são impostas aos ditos "sócios"
sob ameaça de multas, inclusive com reflexos salariais".
Vislumbramos uma questão que ultrapassa a competência da Receita Federal do
Brasil em julgar a relação existente entre os "sócios" e a empresa como sendo de
prestação de serviço autônomo, ao invés de reconhecer a relação de trabalho
com vínculo empregatício uma vez presente todos os elementos caracterizadores
desta relação.
Esta discussão foi o motivo pelo qual a Contribuinte ingressou na esfera
competente, ou seja, perante a Vara do Trabalho da Comarca de Ribeirão Preto —
SP, mas precisamente processo n. 0010628-09.2017.5.15.0067 perante a 4a VARA
DO TRABALHO DE RIBEIRÃO PRETO — SP, no intuito ver reconhecido seus direitos
trabalhistas suprimidos, dentre eles o reconhecimento.
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.141 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720256/2016-91
8
Veja-se ainda o seu pedido (fl. 259):
[...]
Ainda, uma análise minuciosa do fato gerador da obrigação tributária uma vez
que, sob o prisma da Justiça do Trabalho, nos deparamos como o mecanismo
utilizado por pessoas detentoras do poder político social em criar pessoas
jurídicas no intuito de fraudar os direitos trabalhistas garantidos pela CLT e em
contra partida o fisco, requerendo a extinção do presente auto de infração com
base no reconhecimento tácito pelo próprio fisco sobre a existência dos
elementos caracterizadores da relação de trabalho com vínculo empregatício,
voltando e atribuindo à responsabilidade a COMED — CORPO MÉDICO LTDA,
como parte empregadora detentora do dever de reter e recolher a contribuição
nos termos da lei.
Da leitura destes excertos, entendo que a questão acerca da natureza dos
rendimentos recebidos é incontroversa.
Tratando-se de rendimentos decorrentes do trabalho — cujo reconhecimento a
própria recorrente pleiteia junto à Justiça do Trabalho — estes deveriam ter sido incluídos em sua
DAA como rendimentos tributáveis e não como rendimentos isentos.
A este respeito, a decisão recorrida não merece reparos.
Em relação à qualificação da multa, veja-se de plano que ela é aplicável ao caso,
uma vez que está demonstrado nos autos que a recorrente tomou parte no esquema ilícito e
beneficiou-se do arranjo, tendo declarados os valores recebidos como isentos. A argumentação de
que agora a recorrente reclama na justiça o reconhecimento de seus direitos trabalhistas não é o
bastante para afastar o seu dolo em matéria tributária. Contudo, ainda que seja aplicável ao caso,
por força do art. 44, § 1o, da Lei no 11.488/2007, a multa qualificada deve ser reduzida ao
montante de 100%, tendo em vista que o art. 8o, da Lei 14.689/2023 retroage, por força do art.
106, II, “c”, do CTN.
Conclusão
Por todo o exposto, dou provimento parcial ao recurso para reduzir a multa de
ofício ao percentual de 100%, em virtude da retroatividade benigna.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 284
DF CARF MF
Original